Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-43.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. PENHORA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: Cumprimento de sentença valor de R$ 6.572,05 por prestação de serviços de instalação de parede e aplicação de gesso. Recurso do exequente postula a reforma da sentença que extinguiu o feito por ausência de patrimônio e requer a penhora de 30% dos rendimentos do devedor.
2 – Gratuidade de justiça. A recorrente, reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, enquadrando-se na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Gratuidade de justiça que se defere.
3 – Cumprimento de sentença. Extinção do processo por ausência de bens penhoráveis. Penhora de rendimentos. Possibilidade. De regra, a extinção do processo com base no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 se reserva aos casos de execução em que não são localizados bens passiveis de penhora. A exequente requereu a penhora de rendimentos, mas foi indeferida sob o argumento da impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o processo evidencia a existência de diversas diligências sem sucesso em busca de patrimônio, e a manifesta recalcitrância do devedor em saldar o débito referente à prestação de serviço de instalação de parede e aplicação de gesso. O devedor é servidor da CAESB, aufere rendimentos elevados, bem acima da média salarial do país (ID 27362576), e em suas contrarrazões nada traz que demonstre eventual comprometimento integral de seu salário para se escusar de satisfazer a dívida exequenda. Nesse quadro, mostra-se razoável a constrição de parte dos seus rendimentos líquidos até a satisfação integral do débito, assegurando-lhe, todavia, a sua sobrevivência digna e de sua família, e, por outro lado, possibilitar a realização do direito material do credor, cujo crédito é perseguido há muito tempo, sem sucesso. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença de extinção do processo e para deferir a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do devedor até a liquidação do débito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E